Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por M.M.L.J., militar reformado do Exército Brasileiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica do Distrito Federal, que manteve e ampliou medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A decisão indeferiu pedido de revogação da medida protetiva e determinou, entre outros pontos, a proibição de contato do agravante com a vítima por qualquer meio, a distância mínima de 300 metros, e a inclusão da ofendida no programa "Viva Flor", diante da alegada gravidade da situação de risco. O agravante, em síntese, sustenta que a decisão judicial baseia-se em manifestação pessoal do magistrado e em documento sigiloso não acessível à defesa, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal. Argumenta que não há elementos concretos que demonstrem risco atual à integridade física ou psíquica da agravada, com quem não mantém contato desde novembro de 2022. Alega bilateralidade nas ofensas verbais constantes nos autos, além de destacar que a agravada é Policial Penal Federal, com porte de arma e treinamento em defesa pessoal, o que, segundo o agravante, comprometeria sua posição como parte vulnerável. Invoca, ainda, o artigo 22 da Lei Maria da Penha e o artigo 44 do Código de Processo Penal, apontando vício na forma de apresentação de queixa-crime pela agravada. Com base nos argumentos apresentados, o impetrante requer a revogação das medidas protetivas impostas, com fundamento na ausência de contemporaneidade e necessidade das restrições, especialmente a imposição do uso do aplicativo "Viva Flor". Sustenta que tais medidas são desproporcionais, violam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e prejudicam o exercício de direitos parentais, uma vez que impedem o agravante de ter contato com seu filho. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata das medidas, destacando a urgência da matéria e os prejuízos irreparáveis causados pela decisão atacada. Juntou documentos. Liminar deferida (ID 71254924). Agravo interno interposto (ID 71309567). É o relato do necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. Conquanto tenha analisado em sede de cognição sumária pedido liminar, observo que há requisito formal não observado pelo agravante que obsta, por completo, a possibilidade do conhecimento do recurso. O agravante busca, em síntese, reverter decisão judicial que fixou medida protetivas. A decisão que fixou tais medidas está assim embasada (ID 71203593 – p. 117): “As medidas protetivas foram parcialmente deferidas em 24/02/2025 (ID227030043), determinando o encaminhamento do indicado autor do fato para participação no grupo de Homens do NJM. O autor do fato apresentou pedido de revogação da medida protetiva – ID 227915136. A vítima apresentou queixa-crime com pedido de ampliação de MPU – ID 229869711. O MP manifestou pela rejeição da queixa-crime e pela manutenção da medida protetiva já deferida e pelo deferimento da ampliação das medidas protetivas de urgência requeridas pela ofendida (ID 232488627). A defesa do ofensor manifestou-se no ID 232546690. DECIDO. A forma violenta com que o autor do fato se comunica com a vítima é estarrecedora. Causa estranheza a vítima não ter solicitado as medidas de aproximação e contato anteriormente. Não há dúvida que a forma extremamente agressiva e intimidadora do autor do fato para com a vítima, como: "Então vamos ver doente mental.", "Toma vergonha na sua cara.", "Responsabilidade minha é o caralho. Pago Pensão. Compre o roupão e vai dar ordem na puta que te pariu." e "Dia 22 o Theo vai tá 09h00 na sua casa. Quero ver se você não vai receber. Vamos ver então.", demonstram o porquê da vítima afirmar enorme abalo emocional e receio da aproximação do autor do fato. Diante desse quadro altamente agressivo, pedir a revogação da MPU concedida não encontra qualquer lógica no momento de vida do ex-casal. A violência é real e é atual. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da MPU anteriormente deferida e DEFIRO parcialmente o pedido de ampliação da MPU para determinar ao autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar dela a menos de 300 (trezentos) metros. A questão da aproximação do filho do ex-casal deverá ser tratada no juízo competente (de família), eis que não há notícia de que o autor do fato tenha praticado atos violentos contra seu filho e, caso tenho ocorrido tal fato, a competência para decidir sobre esses fatos seria da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e adolescente. Indefiro novamente o pedido do item III da vítima por ser por demais genérico, não havendo como se estipular efetivamente quais seriam as condutas a serem vedadas ao autor do fato. Considerando que o caso é de risco grave para a vítima, INCLUO O PRESENTE CASO NO PROGRAMA VIVA FLOR - Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência que assegura às ofendidas nos crimes de violência doméstica e familiar, encaminhados pelo poder judiciário, em situação de risco de morte, a concessão do uso do aplicativo Viva Flor que permite acionar os serviços de emergência policiais do Distrito Federal. O aplicativo Viva Flor está integrado ao Sistema de Gestão de Ocorrências (SGO) operado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF). Ao ser acionado, o aplicativo emite um chamado de forma prioritária na tela do computador do despachante do Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (COPOM), que encaminhará, imediatamente, uma viatura para o local de acionamento. Poderá ainda ser solicitado o apoio dos Centros de Operações do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do DF, entre outros. A localização da vítima é possível devido à tecnologia de georreferenciamento emitida pelo aplicativo. O COPOM/PMDF poderá receber após acionamento pelo aplicativo, uma chamada para o serviço de emergência 190 via ligação telefônica, o qual deve coletar com a ofendida informações detalhadas enquanto a viatura já está em deslocamento para que o atendente apenas edite a ocorrência aberta. À Secretaria para informar à vítima que a SSP entrará em contato com o CEAM mais próximo de sua residência para instalação do aplicativo e testes. Intime-se a vítima para que proceda à instalação do aplicativo o quanto antes, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação da ofendida pela via telefônica ou por whatsapp (PORTARIA CONJUNTA 78, de 08/09/2016 TJDFT). Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva. Estabeleço a vigência das MPUs deferidas enquanto houver riscos à integridade física e psíquica da VÍTIMA, nos termos do artigo 19, §6o da lei 11.340/2006. Quanto à queixa-crime, voltem-me conclusos para decisão após as intimações acerca do presente julgado.” Ocorre que tal decisão não se combate pela via do agravo de instrumento, mas sim da reclamação, conforme reiterada jurisprudência. Note-se: Violência doméstica. Medidas protetivas Reclamação criminal. Fungibilidade. Intempestividade. I. Caso em exame 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas em desfavor do agravante. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir. 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; L. 11.340/06, art. 22; RITJDFT, art. 233. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023.(Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.). N.g; DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante, fixadas para proteção de sua ex-companheira, enteada e filha menor, com proibição de aproximação e contato. O reclamante sustenta desproporcionalidade das medidas e ausência de risco à filha menor, alegando ser um pai presente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisão que mantém ou concede medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se há fundamentos suficientes para flexibilizar ou revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do agravante, notadamente no tocante à proibição de contato com sua filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou mantém medidas protetivas de urgência pode ser recebido como reclamação criminal, por aplicação do princípio da fungibilidade. 4. A Lei no 11.340/2006 autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência como mecanismo cautelar para prevenir violência doméstica, com base em juízo de verossimilhança, independentemente da existência de ação penal ou cível em curso (art. 19, §5o). 5. No caso, os elementos dos autos, incluindo relatos das vítimas e respostas ao Questionário de Avaliação de Risco, apontam episódios graves de agressão física e ameaças de morte contra a ex-companheira, a enteada e a filha menor do reclamante. Há, ainda, indicação de consumo habitual de álcool e instabilidade emocional do reclamante, fatores que justificam a manutenção das medidas contra ele impostas. 6. A alegação de ausência de violência direta contra a filha menor não descaracteriza a necessidade de proteção, considerando o risco psicológico e físico derivado das condutas anteriores do reclamante, que envolveram violência grave na presença da criança. 7. O pedido de flexibilização das medidas foi corretamente indeferido pelo Juízo de origem, diante da ausência de elementos novos que demonstrassem alteração no contexto fático que ensejou a imposição das medidas protetivas. IV. DISPOSITIVO 8. Reclamação julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, §5o, e 22; Regimento Interno do TJDFT, art. 232. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1668367, 07348171420228070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/2/2023, publicado no PJe em 7/3/2023. (Acórdão 1959697, 0702425-16.2024.8.07.9000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.); AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No curso de inquérito policial, a legitimidade para representar ou requerer prisão preventiva é da autoridade policial que o preside ou do Ministério Público, titular da ação penal. 2. No caso, é manifestamente incabível o pedido de prisão preventiva formulado por genitor de menor impúbere em desfavor da genitora investigada por supostos crimes contra o filho. 3. Consoante jurisprudência do Tribunal, da decisão que indefere pedido de medidas protetivas cabe Reclamação, prevista no art. 232 do Regimento Interno, de competência das Turmas Criminais, e não mandado de segurança, sendo inviável a aplicação de fungibilidade nessa hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1931986, 0724060-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.); Ementa. Direito processual penal. Agravo de Instrumento. Decisão que indefere medidas protetivas. Princípio da Fungibilidade. Conhecimento como reclamação criminal. Não cabimento. Intempestividade. Recurso não conhecido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere medidas protetivas. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal e a tempestividade do instrumento processual adequado. III. Razões de decidir. 3. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo de instrumento seja recebido como reclamação criminal contra decisão que indefere medidas protetivas de urgência, em razão da existência de controvérsia judicial acerca do recurso cabível, desde que interposto no prazo do instrumento processual adequado e reunidos os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Diante da intempestividade do instrumento processual adequado, não é cabível o conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal. IV. Dispositivo. 5. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 89, III; art. 233. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806727, 07266559320238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 2/2/2024. (Acórdão 1927964, 0728090-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Pois bem. Tenho adotado o entendimento de que, excepcionalmente, é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o manejo de agravo de instrumento como reclamação, nas hipóteses em que se impugna decisão que fixa medidas protetivas de urgência. Todavia, tal conversão somente se mostra viável quando o recurso é interposto dentro do prazo legalmente previsto para a reclamação, o que, no caso em apreço, não foi observado pelo agravante, inviabilizando, portanto, o aproveitamento da via eleita. Extrai-se dos autos que o agravante teve ciência inequívoca da decisão recorrida em 14/04/2025, conforme atesta a petição protocolada sob o ID 71203593 (p. 130). Nos termos da legislação processual aplicável, bem como do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a interposição de reclamação é de cinco dias úteis. Considerando a ocorrência do feriado da Semana Santa no curso do prazo, o termo final para o exercício tempestivo da insurgência processual foi prorrogado até o dia 25/04/2025. Todavia, o recurso foi protocolado somente em 28/04/2025, o que revela, de forma inequívoca, a sua intempestividade. Assim, mostra-se inviável seu conhecimento, inclusive sob a ótica da fungibilidade recursal, notadamente por não estarem presentes os requisitos de erro escusável e interposição dentro do prazo previsto para a via adequada. Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente agravo de instrumento não há como superar a necessidade de sua não admissão, pois além de não ser cabível, resta obstado o princípio da fungibilidade, pois o agravante não observou o prazo do recurso correto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Em decorrência lógica, revogo os efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, restabelecendo-se, por conseguinte, a eficácia da decisão originariamente recorrida. Diante da perda superveniente de objeto, julgo prejudicado o agravo interno interposto.” Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025 17:23:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator